Tribunal: STF
Processo: Rcl 41636
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria desta reclamação, que negou seguimento ao processo (eDOC nº 14) sob o fundamento de que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 988, § 5º, inciso I), por entender ausente referida circunstância processual no caso em apreço.
    A parte reclamante pretende, por intermédio da presente reclamação, desconstituir o ato decisório que, proferido pelo Relator do AIRR nº 0001123-06.2017.5.10.0011, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao agravo de instrumento contra decisão que denegou seguimento ao recuso de revista.
    Sustenta que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A, §§ 1º e 5º) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista em contrato de terceirização, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246).
    Requereu, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação.
    Passo a apreciar o pedido de medida cautelar.
    Anoto, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Entretanto, observo que, em sucessivas decisões monocráticas, Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista relativas ao tema da responsabilização dos entes públicos por débitos de natureza trabalhista. Entende-se que, nesses casos, haveria usurpação da competência do STF para julgar eventuais recursos extraordinários à luz do quanto decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF, pois referidos instrumentos recursais fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado nos já mencionados paradigmas emanados deste Tribunal. Nesse sentido   Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.
    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita.
    Entendo que sim. Cumpre transcrever a fundamentação da decisão impugnada:
    “Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento em relação aos seguintes temas:
    1. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DOS SERVIÇOS ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO POR PARTE DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ITEM V DA SÚMULA 331 DO TST.”
    Entendo que a fundamentação acima transcrita confere plausibilidade jurídica à tese autoral de que o órgão reclamado estaria, por via oblíqua, usurpando a competência desta Corte Constitucional para apreciar a causa ora em exame à luz da orientação firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF.
    Observo que, em consulta à página oficial na internet do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, verifiquei que o processo de origem encontra-se em fase de execução.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental, e defiro parcialmente o pedido de medida liminar em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada proferida no Processo nº 0001123- -06.2017.5.10.0011, na parte relativa à responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços em terceirização, até decisão final nesta reclamação, podendo seguir a execução com relação à empresa prestadora de serviços.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator